Tribunal: TJDFT
Processo: 0022551-53.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. LEI DISTRITAL N. 239/92. INTUITO DE COIBIR FRAUDES. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 28, § 7o, DA REFERIDA LEI. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APRENDIDO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DECORRENTES DA APREENSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. TEMA 546.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 546), é constitucional a lei local que visa coibir fraude ao serviço público de transporte coletivo e inconstitucional a imposição ao pagamento de encargos decorrentes da apreensão para liberação de veículo aprendido.
2. No que se refere à previsão de infrações administrativas por fraude ao sistema público de transporte, foi declarada constitucional a Lei Distrital n. 239/92, salvo quanto ao art. 28, § 7o. Ou seja, a declaração de inconstitucionalidade se ateve ao § 7o, do art. 28, da Lei Distrital no 239/1992, quanto à imposição de que sejam pagos os encargos decorrentes da apreensão para que o veículo seja liberado, mantida a higidez do restante do dispositivo.
3. Apelo provido.